Tribunal: TJSP
Processo: 1500890-34.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000142031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500890-34.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante
ANDERSON MANOEL LEME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso defensivo, para reconhecer a tentativa e redimensionar a reprimenda
definitiva do réu para 01 (hum) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento
de 05 (cinco) dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a r. sentença
monocrática. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em
desfavor do acusado Anderson Manoel Leme. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500890-34.2019.8.26.0571 Tatuí
2
VOTO No 44804
APELAÇÃO No 1500890-34.2019.8.26.0571 PD
COMARCA: TATUÍ 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: ANDERSON MANOEL LEME
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório,
suficiente
para
sustentar
a
condenação. Réu reincidente. Confissão parcial.
Impossibilidade
de
reconhecimento
da
circunstância atenuante da confissão espontânea.
Réu surpreendido no interior do estabelecimento
vítima, na posse da res furtiva. Reconhecimento da
forma tentada. Redução da pena na fração de 1⁄2
(metade),
diante
do razoável
iter
criminis
percorrido. Pena redimensionada. Regime inicial
semiaberto
mantido.
Recurso
parcialmente
provido.
Pela r. sentença de fls. 126/132, cujo relatório fica
adotado, ANDERSON MANOEL LEME, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I,
do Código Penal.

Inconformado,
apela
o
sentenciado,
postulando
a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
desclassificação do delito para a forma tentada, o reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500890-34.2019.8.26.0571 Tatuí
3
da circunstância atenuante da confissão espontânea e a fixação do
regime inicial aberto (fls. 135/138).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 144/148), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo seu parcial provimento (fls. 156/158).
Este é o relatório.
Em que pese o esforço e a combatividade da nobre
defensora dativa, anoto desde logo que a condenação do réu foi
bem decretada, merecendo a r. sentença, no entanto, parcial
reforma, como adiante se verá.
De fato, restou comprovado que, no dia 21 de junho de
2019, pela manhã, nas dependências do estabelecimento comercial
denominado “Pizzaria Hermelino's”, localizado na Rua Doutor
Prudente de Moraes, no 1.262, na Cidade e Comarca de Tatuí, o
acusado
Anderson
Manoel
Leme,
mediante
destruição
de
obstáculo, tentou subtrair, para si, uma televisão da marca Philips,
de 46 polegadas, avaliada em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),
fato que não se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Segundo o apurado, o réu deliberou subtrair bens do
interior da “Pizzaria Hermelino's”. Assim é que, para ingressar no
referido estabelecimento, o réu destruiu a fechadura elétrica da
porta lateral, além de danificar a central do sistema de alarme e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500890-34.2019.8.26.0571 Tatuí
4
duas câmeras de segurança. Uma vez no interior do imóvel, o réu
se apoderou de duas garrafas de whisky Jack Daniel e as
consumiu no local. Ato contínuo, prosseguindo na empreitada
criminosa, o acusado apoderou-se de mais uma garrafa de whisky
da marca Jonny Walker e, na sequência, com a finalidade de
subtrair a televisão que estava fixada na parede, tentou retirá-la
dali, danificando-a. Ocorre que a ação foi percebida e guardas civis
foram acionados, os quais, chegando ao local, surpreenderam o
réu ainda no interior do imóvel, razão pela qual o furto da televisão
e de outra garrafa de whisky não se consumou, constatando-se,
outrossim, que no local havia consumido outras duas garrafas de
whisky.
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase
policial, o acusado Anderson Manoel Leme, por estar visivelmente
sob efeito de bebida alcoólica, deixou de prestar depoimento (fl.
13). Interrogado em Juízo, o réu confessou parcialmente os fatos
narrados na denúncia, alegando que entrou no estabelecimento
mediante o arrombamento de uma porta e, com o auxílio de
entulhos, estourou a fechadura. Negou que ingressou na pizzaria
com intenção de furtar a TV, pois apenas pegou o controle remoto e
tentou ligá-la, não se recordando de tê-la derrubado ao solo.
Esclareceu que estava em abstinência alcoólica e resolveu ir até o
local para ingerir bebidas, sendo que no dia dos fatos já havia
ingerido bebida alcoólica juntamente com 40 (quarenta) gotas de
Dipirona. Acrescentou que ao adentrar o interior do
estabelecimento ingeriu duas garrafas de whisky, as quais já
estavam abertas e parcialmente consumidas, não se recordando de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500890-34.2019.8.26.0571 Tatuí
5
ter aberto uma terceira garrafa (fl. 125 e gravação).
A parcial confissão apresentada pelo réu foi corroborada
pelas demais provas coligidas aos autos.
Com
efeito,
os
depoimentos
do
representante
do
estabelecimento vítima (fls. 12, 124 e gravação) e os informes dos
guardas que efetuaram a prisão em flagrante (fls. 10, 11, 122, 123
e gravação), acrescidos do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do
auto de exibição e apreensão (fl. 09), do laudo de exame do local
dos fatos (fls. 52/57) e do laudo de exame de objeto (fls. 59/62),
servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Ouvido em Juízo, o proprietário da Pizzaria Hermelino's,
Benedito Hermelino Soares Junior, refirmou que o acusado
danificou e quebrou a fechadura de uma porta de aço com um
objeto contundente e, assim, obteve acesso ao interior do seu
estabelecimento, local em que bebeu uma garrafa inteira de whisky
Double Black e uma outra garrafa de whisky Red Label, a qual
estava parcialmente consumida. Informou que o réu ainda abriu
uma terceira garrafa de whisky e bebeu um pouco do seu
conteúdo, bem como retirou da parede uma televisão de 46
polegadas e, ao tentar sair do local, acabou caindo e danificando a
TV. Consignou que guardas municipais foram acionados e
surpreenderam o acusado ainda no local dos fatos, o qual estava
visivelmente embriagado e confessou que havia consumido whisky.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500890-34.2019.8.26.0571 Tatuí
6
Acrescentou que teve um prejuízo total de aproximadamente R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Como se não bastasse, os relatos seguros, coerentes e
harmônicos dos guardas municipais Maximiliano Heitor Camerino
e Vanessa Rocha Serafim, tecendo considerações sobre a dinâmica
do crime, não deixam dúvida quanto à ocorrência da infração penal
imputada ao réu. Com efeito, ouvidos sob o crivo do contraditório,
os referidos agentes da municipalidade reafirmaram que foram
acionados para atender ocorrência de furto, na qual o autor se
encontrava no interior do estabelecimento comercial. Disseram que
se deslocaram até o local dos fatos e encontraram o acusado no
interior do recinto da pizzaria, sendo necessário o uso de força
moderada e algemas para contê-lo. Acrescentaram que no local
havia um televisor danificado e duas garrafas de whisky
consumidas pelo réu.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos
dos agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário,
assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum
de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não
ficou sequer arranhada. Releva notar, ainda, por relevante, que a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os
testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada
má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o
que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se
comprovou a respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500890-34.2019.8.26.0571 Tatuí
7
Em suma, restou comprovado à saciedade que o réu
Anderson Manoel Leme tentou subtrair coisa alheia móvel da
Pizzaria Hermelino's, sendo encontrado por guardas municipais no
interior do estabelecimento e na posse de uma televisão, ou seja,
quando ainda não estava com a posse mansa e pacífica da res
furtiva, de modo que, em relação a esse bem, restou configurada a
tentativa de furto.
Contudo, no tocante subtração de garrafas de whisky, a
meu aviso não há que se falar em crime de furto consumado,
porquanto a prova constante nos autos indica que elas foram
consumidas pelo acusado ainda no interior da pizzaria, não se
sabendo ao certo se estavam fechadas, parcialmente consumidas
ou mesmo vazias. Ademais, de acordo com laudo pericial de fls.
52/57, foi constatada a existência de apenas duas garrafas de
whisky sobre o balcão do estabelecimento, nada foi informando
acerca da existência de uma terceira garrafa, a qual, segundo a
denúncia, o réu tentou subtrair junto com a televisão. No mesmo
sentido é o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça,
cujas precisas ponderações adoto como razões de decidir: “E,
conquanto no estabelecimento tivesse o apelante feito também
ingestão de whisky da marca “Jack Daniel's, aparentemente de
duas garrafas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), tenho que,
sendo ele preso em flagrante delito e ainda no local do crime, não há
como falar-se em furto consumado” (cf. fl. 157).
A qualificadora do rompimento de obstáculo restou bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500890-34.2019.8.26.0571 Tatuí
8
comprovada, tanto pelas provas orais acima descritas e analisadas,
como pelo laudo aludido pericial, no qual o Sr. Perito atestou que
“o acesso ao interior do estabelecimento se deu pela abertura da
porta metálica de acesso à área de serviço pela rua Quintino
Bocaiúva, após a inutilização do sistema de travamento pelo
rompimento do miolo da chave” (cf. fl. 57).
De rigor, portanto, a condenação do acusado como incurso
no artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
A
reprimenda
foi
devidamente
individualizada
e
justificada, comportando, no entanto, a devida readequação.
Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no
artigo 59 do CP, o MM. Juiz sentenciante fixou a básica no
patamar mínimo, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, o que fica mantido por se tratar
de recurso exclusivo da defesa.
Na sequência, correta a incidência da circunstância
agravante da reincidência, comprovada pela certidão de distribuição juntada às fls.
99/100
(Processo
no
0009857-22.2015.8.26.0624, da 2a Vara Criminal de Tatuí), com o
consequente agravamento em 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa. Por outro lado, inviável a almejada consideração da
circunstância
atenuante da confissão espontânea, eis que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500890-34.2019.8.26.0571 Tatuí
9
incompleta. E a confissão parcial, como se sabe, é incapaz de
beneficiar o acusado na seara penal. Realmente, não faz jus à
atenuante da confissão espontânea aquele que, como o acusado,
procura minimizar os reflexos da conduta, alegando em seu favor
que não tinha intenção de subtrair a res furtiva, qual seja, uma
televisão de 46 polegadas do interior de uma pizzaria. No caso em
tela, o réu assumiu apenas parte da responsabilidade criminal em
Juízo, tornando, portanto, inviável o reconhecimento da pretendida
atenuante.
Como
ensina
Mirabete,
não
basta
“a simples
confissão para que se configure a atenuante; exige a lei que
ela seja espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que
seja completa e movida por um motivo moral, altruístico,
demonstrando arrependimento” (in Código Penal Interpretado, 5a
ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, p. 517). A jurisprudência ratifica o
entendimento doutrinário: “A confissão só pode ser reconhecida
como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a
fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em
hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da
ocorrência penal”. (RJDTACRIM 31/84) “Em se tratando da
atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua
conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar
a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da
espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de
penas, confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56).
Por fim, diante do reconhecimento da tentativa de furto,
cumpre reduzir a reprimenda na fração de 1⁄2 (metade). Nessa
quadra, anoto que o acusado foi abordado pelos guardas
municipais ainda no interior da pizzaria, mas quando já havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500890-34.2019.8.26.0571 Tatuí
10
retirado a televisão da parede. Logo, diante do razoável iter criminis
percorrido, reputo que a diminuição das sanções na fração
intermediária se mostra adequada e com base em critério objetivo
usualmente observado pela jurisprudência, a saber: "em casos de
tentativa que não chega a haver subtração, a diminuição
pela ação desencadeada deve ser de 2/3; se ocorre o
apossamento da res pelo furão, sem que este chegue a se
afastar do local, a redução é a de metade da pena-base;
e se a subtração ocorre, o larápio logrando afastar-se
do local, mas sem a posse tranquila do material, o
decréscimo observável será de 1/3, até porque, se
alcançada a posse imperturbada do produto do ilícito,
já se estará diante de um crime consumado" (TACRIM-SP -
AC - Rel. Bittencourt Rodrigues - JUTACRIM 87/222).
Em assim sendo, a pena definitiva do réu fica
redimensionada para 01 (hum) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no piso mínimo.
Para que não fique sem registro, anoto ser incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, em face da reincidência ostentada pelo acusado (art. 44,
inc. II, do CP).
Por derradeiro, em que pese a irresignação defensiva, fica
mantida a fixação do regime inicial semiaberto, em razão da
aludida reincidência e, ainda, das circunstâncias e consequências
do delito, bem esclarecidas nos autos, a teor disposto no artigo 33,
§ 3o, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500890-34.2019.8.26.0571 Tatuí
11
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo, para reconhecer a tentativa e redimensionar a
reprimenda definitiva do réu para 01 (hum) ano e 02 (dois) meses
de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença monocrática. Após o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado
Anderson Manoel Leme.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)